Tribunal: CARF
Processo: 13656.901366/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.901366/2011-04
ACÓRDÃO
3002-003.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIACDOBRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Uma vez confirmada pela fiscalização em diligência a existência do direito
creditório, este há de ser reconhecido e as compensações homologadas, no
limite no crédito identificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite dos valores levantados pela
autoridade fiscal.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, solicitado no
PER/DCOMP 19110.65997.220109.1.1.01-6256 atrelado ao 4o trimestre calendário de 2008.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.901366/2011-04
2
O Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 216.795,01, e homologou parcialmente as
compensações vinculadas.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): - Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.901366/2011-04
3

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi a falta de comprovação do saldo credor suficiente para a
homologação das compensações declaradas vinculadas ao saldo credor do trimestre em análise
neste processo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega nulidade da decisão recorrida por ausência de
fundamentação e, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
Em julgamento realizado por essa Turma, através de Resolução no 3002-000.328,
entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento
de credito de IPI do 4o trimestre de 2008, com base nos documentos acostados
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.901366/2011-04
4
aos autos, na escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar
necessários e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Informação Fiscal, às fls 232/235.
Intimado sobre as conclusões da fiscalização, o Recorrente não se manifestou.
Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

É o Relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.901366/2011-04
5

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme consta no despacho decisório de fls. 67, o direito creditório pleiteado
pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI apurado no 4o trimestre de 2008 foi
parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido. A insuficiência do valor reconhecido decorre da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Preliminarmente não vislumbro a omissão aventada na decisão recorrida uma vez
que o julgador não está obrigado a analisar e rebater todas as alegações da parte, bem como
todos os argumentos sobre os quais suporta a pretensão deduzida, bastando apenas que indique
os fundamentos suficientes à compreensão de suas razões de decidir.
Não obstante, a Instância a quo assim se manifestou
Confrontando-se os valores que foram informados nas PER/DCOMP apresentadas
pela contribuinte à RFB- fls. 2/66 e 78/90, os trazidos na manifestação de
conformidade - fls. 70/71, e os apropriados pelo SCC, verifica-se haver divergência
no saldo credor inicial para o 4o trimestre de 2008, vindo do período anterior - 3o
trimestre/2008, enquanto que o informado na documentação apresentada pela
contribuinte seria R$136.044,60 (fls. 4 e 71) o considerado pelo SCC foi de
R$22.974,01 - quadro acima.
Nota-se do quadro "Livro Atual" montado pelo SCC que nos trimestres anteriores,
inclusive o exatamente anterior (3o trimestre/2008), o saldo credor inicial vem se
repetindo no valor de R$22.974,01, consoante abaixo aplicado:
(...)
Diante de tal constatação, e levando em consideração que o SCC processa de
forma encadeada as informações prestadas pela contribuinte, entende-se que
para dar suporte à pretensão da interessada não basta a apresentação apenas das
fichas do RAIPI referente aos meses de setembro e dezembro de 2008 - fls. 92/93,
e a demonstração de saldos
credores do período imediatamente anterior, haja vista que de acordo com as
pesquisas realizadas a questão sob análise vem se refletindo há vários trimestres
passados, logo, tão-somente a documentação oferecida nos autos pela
reclamante não cumpre o papel de conjunto probatório hábil e suficiente para
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.901366/2011-04
6
comprovar a efetiva ocorrência de um determinado saldo credor do período
anterior, ainda transferível, conforme pretendido.
Explicando melhor. Se a insuficiência do direito creditório decorreu da redução do
saldo credor advindo de vários períodos anteriores e, considerando que os
créditos dos trimestres foram legitimados, a comprovação de existência do direito
creditório no período passa pela necessidade de se provar as existências dos
saldos credores nos período(s) anterior(es), tudo isso desde o período em que se
deu o início de sua formação, de modo a demonstrar que o saldo credor,
apontado na planilha de fl. 71, que se quer aproveitar, não fora “consumido”
naquele(s) período(s) anterior(es), mantendo-se na escrita fiscal até o início do
trimestre sob análise.
Nesse contexto, ao se protocolizar um pedido de ressarcimento, incumbe à
requerente a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. A
parte que invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias do
respectivo fato constitutivo. Em não o fazendo, impossível o acolhimento da
pretensão.
Desse modo, se a interessada alega que o crédito pleiteado é legítimo, compete a
ela provar tal fato relativamente a todas as parcelas que integram esse crédito,
dentre elas o saldo credor de período(s) anterior(es), em especial, da parcela
reclamada. Saliente-se que o crédito relativo às aquisições ocorridas dentro do
trimestre sob análise foi integralmente legitimado no processamento eletrônico.
Assim, se houve alteração no saldo advindo de períodos anteriores, como no
presente caso, cabe à contribuinte a prova de existência de tal valor (certeza e
liquidez) no trimestre de referência.
Sem tal comprovação, não há como acolher a alegação de existência de saldo
credor suficiente para a homologação das compensações declaradas vinculadas
ao saldo credor do trimestre em análise neste processo.
Ou seja, a DRJ entendeu que a insuficiência do direito creditório decorreu da
redução do saldo credor advindo de vários períodos anteriores, os cálculos foram efetuados pelo
Sistema de Controle de Crédito (SCC) conforme informado pela contribuinte no PERDCOMP e não
houve a juntada de provas que infirmassem tal conclusão. Não resta caracterizada a nulidade se a
decisão de primeira instância deu a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que
levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade. Assim não verifico nenhuma
das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a nulidade da decisão recorrida.
Alega a recorrente que o saldo credor inicial para o 4° trimestre em relação ao 3°
trimestre seria de R$ 136.044,60, enquanto que no SCC esse valor é de R$ 22.974,01, o que
restaria demonstrado na documentação apresentada, tais como o Livro RAIPI e a conclusão da
fiscalização no MPF n° 0611200-2010-00093-7.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.901366/2011-04
7
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação vinculada a Pedido
de Ressarcimento de IPI, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados
como origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
A partir das informações prestadas pelo contribuinte no Per/Dcomp constatou-se
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, que resultou no
indeferimento parcial do pedido de ressarcimento e na homologação parcial das compensações.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Compulsando os autos verifica-se que a divergência no saldo credor passível de
ressarcimento seria no saldo credor de períodos anteriores, em especial o saldo credor inicial para
o 4° trimestre em relação ao 3° trimestre, uma vez que na documentação apresentada peia
Recorrente, esse valor seria de R$ 136.044,60, enquanto que no SCC, esse valor é de R$ 22.974,01.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.901366/2011-04
8
A recorrente apresentou no Recurso Voluntário demonstrativo do saldo credor
apontado no montante de R$ 136.044,60 decorrente do acúmulo de períodos anteriores, além do
Livro de Registro de Apuração do IPI juntado anteriormente, que embasariam o crédito pleiteado.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo
ser considerada a documentação apresentada como indício de prova dos créditos sem no entanto
conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do
pedido de ressarcimento de IPI.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurado o direito creditório advindo do pedido de ressarcimento de IPI.
Nos termos da resolução em questão, entenderam os julgadores naquela
oportunidade por converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem apurasse
o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI do 4o
trimestre de 2008, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para homologação dos débitos
compensados.
Realizada a diligência, restou confirmada pela fiscalização a existência de direito
creditório pleiteado, conforme Informação Fiscal, às fls 232/235, cuja conclusão transcrevo a
seguir:
O direito creditório é comprovando mediante a escrituração fiscal do IPI, com o
lançamento dos créditos destacados nas notas fiscais de aquisição de insumos e
dos débitos nas notas fiscais de saída da produção. A escrituração fiscal
apresentada pelo interessado demonstra os valores apropriados e os créditos
passíveis de ressarcimento, corroborados pela auditoria realizada para o período
de janeiro de 2006 a setembro de 2008, bem como o saldo pleiteado no
PERDCOMP no 19110.65997.220109.1.1.01-6256 do 4o trimestre de 2008.
Diante do exposto, opinamos pela pertinência do crédito de IPI no valor de R$
329.865,60 para o 4a trimestre de 2008, como solicitado pelo interessado.
Cientifique-se o interessado para, caso tenha interesse, manifestar-se no prazo de
30 dias da ciência da presente informação.
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente no limite dos
créditos apontados pela fiscalização, que foram levantados de acordo com a análise dos
documentos e escriturações fiscais do contribuinte.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.901366/2011-04
9
Ressalte-se que, como relatado acima, não houve oposição do Recorrente com
relação aos valores levantados ou infirmação das conclusões da fiscalização.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e
homologar as compensações até o limite dos valores levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 250
DF CARF MF
Original